Tribunal: TJDFT
Processo: 0706764-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NO MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO CONHECIMENTO. INTERESSE RECURSAL. REJEIÇÃO. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. EXCESSO RECONHECIDO.
1. Afasta-se a preliminar de não conhecimento do agravo interno quando o recurso é o meio adequado para que o exequente obtenha a pretendida alteração da base de cálculo da verba honorária fixada na decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, porquanto não haverá essa possibilidade após o trânsito em julgado.
2. É devida verba honorária quando acolhida a impugnação ofertada pela Fazenda Pública, calculada sobre o valor do excesso reconhecido no cumprimento de sentença.
3. Recurso não provido.